Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-68.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE PÚBLICA. MATRÍCULA REALIZADA EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. PEDIDO SUCESSIVO DE TRANSPORTE. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O autor pretende a reforma da sentença para julgar procedente o pedido sucessivo de transporte escolar, para que possa se locomover de sua residência, localizada na Samambaia, para a creche pública onde foi matriculado, também localizada em Samambaia.
2. Os critérios e procedimentos de oferta de transporte escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal não são aptos a eximir o poder público de cumprir com os deveres impostos pela Constituição Federal, que assegura nos termos do art. 208, inciso IV, e art. 227, o direito de vaga em creche próxima da residência.
3. No caso, determinou-se a matrícula do autor em creche pública, em período integral e próxima à residência. A decisão foi parcialmente cumprida, tendo em vista que o autor foi matriculado em creche, em período integral, mas distante cerca de 5 Km de sua residência.
4. A distância entre a creche e a residência do autor dificulta, podendo até mesmo impedir, que a criança usufrua o benefício que lhe foi deferido por este e. Tribunal, de modo que, ou o Distrito Federal disponibiliza vaga próximo à residência da menor, ou assegura o transporte da criança de sua residência até a creche. Nesse contexto, a sentença merece reproche para julgar procedente o pedido sucessivo de transporte escolar gratuito, caso não haja vaga em creche próxima à residência do autor.
5. Diante do quadro fático e à luz jurisprudência dirigente do STF, prestigia-se o entendimento da possibilidade de fixação por equidade, que confere a melhor e mais justa composição da lide.
6. APELAÇÃO E CONHECIDA E PROVIDA.